Tribunal: TJES
Processo: 0003611-28.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003611-28.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON DEZAN LOPBO e outros

APELADO: BRCAR - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E ASSEMELHADOS PARA PROTECAO VEICULAR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação de associação de proteção veicular ao pagamento de indenização decorrente do roubo de veículo. O associado alega que a cobertura é devida, mesmo tendo locado o bem a terceiro para uso como transporte por aplicativo (Uber).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a locação do veículo a terceiro, sem comunicação prévia à associação de proteção veicular, configura alteração do risco contratado e quebra contratual que justifica a negativa de pagamento da indenização, ainda que haja previsão de "condutor livre".

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de proteção veicular previa expressamente o dever do contratante de informar por escrito qualquer alteração nas características de uso do veículo, sob pena de perda do direito à indenização. 4. A locação do veículo a terceiro, transferindo-lhe a posse direta e contínua, representa uma alteração substancial na característica de uso e um agravamento do risco não previsto na contratação original, que se baseava no uso do bem pelo próprio associado para transporte de passageiros. A ausência de comunicação à associação configura quebra contratual. 5. A cláusula de "condutor livre" não autoriza a alteração do regime de utilização do bem por meio de negócio jurídico de locação. Tal cláusula apenas afasta a necessidade de identificação nominal de condutores eventuais, mas não permite a transferência permanente da posse a um terceiro com perfil de risco desconhecido pela contratada.

IV. DISPOSITIVO
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 765 e 766.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 1135011-43.2021.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 18/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HUDSON DEZAN LOPBO

em face da r. sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” proposta por ele em face do
BRCAR – ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E ASSEMELHADOS PARA PROTEÇÃO VEICULAR
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Aduz o apelante, em síntese, ser devida a cobertura objeto do contrato, sendo possível a utilização do veículo para fins de transporte de passageiros (
uber
).

Em contrarrazões (id. 13472360), a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL N.
0003611-28.2020.8.08.0012

APELANTE: HUDSON DEZAN LOPBO

APELADO: BRCAR – ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E ASSEMELHADOS PARA PROTEÇÃO VEICULAR

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HUDSON DEZAN LOPBO

em face da r. sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” proposta por ele em face do
BRCAR – ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E ASSEMELHADOS PARA PROTEÇÃO VEICULAR
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Aduz o apelante, em síntese, ser devida a cobertura objeto do contrato, sendo possível a utilização do veículo para fins de transporte de passageiros (
uber
).

Em contrarrazões (id. 13472360), a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Pela presente demanda, pretende o autor/apelante a condenação da parte ré ao pagamento do valor de R$27.208,00 (vinte e sete mil, duzentos e oito reais), em razão do roubo do veículo por ela segurado, bem como, de indenização a título de danos morais.

Afirma, a fundamentar seu pedido, ter firmado com a requerida contrato de proteção veicular referente ao veículo Fox 1.6 G II, placa PES-7G71, sendo que o mesmo fora roubado na data de 16/11/2019, oportunidade na qual fora celebrado contrato de locação com terceiro.

Nesse sentido, nada obstante o esforço argumentativo da parte autora, o contrato entabulado entre as partes litigantes (fls. 32/34), notadamente em sua cláusula sétima e décima terceira, assim estabelece:

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE [...]

Cláusula 7ª. O CONTRATANTE
deve informar
à CONTRATADA por escrito quaisquer fatos ou alterações verificadas durante a vigência deste contrato tais como: [...]

b) Alteração no próprio veículo, local de permanência ou de
características de uso do mesmo
;

[...]

DAS SANÇÕES

Cláusula 13ª. A sanção, qual seja a
perda do direito à Indenização paga pela CONTRATADA,
será aplicada quando - CONTRATANTE Incorrer nas seguintes práticas: [...]

d) Ser o veiculo for usado para outro fim diverso do indicado o contrato pelo CONTRATANTE;

Diante de tais disposições, imperioso registrar que a própria petição inicial deixa claro que o autor, ao firmar o presente contrato, informou que o bem móvel seria utilizado para realização de transporte de passageiros, mediante uso da plataforma
Uber.

Entretanto, passados apenas três dias, em 07/11/2019, celebrou contrato de locação com terceiro fls. 46/52), transferindo-lhe a posse direta e contínua do bem, sem qualquer comunicação à parte ré.

A tese recursal de que a previsão de "condutor livre" autorizaria tal procedimento não prospera. A cláusula de "condutor livre" tem o condão de afastar a necessidade de identificação prévia e nominal de todos os possíveis condutores, garantindo a cobertura quando o veículo é guiado por pessoa diversa do associado, desde que habilitada. Todavia, tal cláusula não se confunde com uma autorização irrestrita para a alteração do regime de utilização do bem, especialmente quando essa alteração envolve a transferência da posse a um terceiro por meio de um negócio jurídico oneroso (locação).

A identidade do condutor principal, seu perfil e a forma como detém a posse do veículo são elementos essenciais para a avaliação do risco pela associação. Ao locar o veículo, o apelante alterou substancialmente a "característica de uso" do bem, que passou de um veículo conduzido por seu proprietário (ainda que com a liberalidade de ser eventualmente guiado por outros) para um veículo sob a posse permanente de um terceiro, cujo perfil de risco era totalmente desconhecido pela apelada.

Cito, nesse sentido, o seguinte precedente a corroborar a improcedência da pretensão autoral:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro de veículo automotor. Ação de cobrança de indenização securitária julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença em sede recursal . Adesão à associação com alteração de fato relevante que implica em agravamento do risco. Constatação de que o segurado prestou informações inexatas quando da contratação do seguro, inclusive, no que tem mais relevo, sobre a forma de utilização do veículo. Recusa ao pagamento da indenização securitária que se afigura legítima. Incidência dos artigos 765 e 766 do Código Civil . Improcedência na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente desprovido, majorada a honorária sucumbencial da parte adversa com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ-SP - Apelação Cível: 11350114320218260100 São Paulo, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 18/07/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)